Tribunal: TJES
Processo: 0016758-52.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016758-52.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATHAN RANGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com pena fixada em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, sob a égide da Lei nº 14.994/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, considerando que o fato ocorreu em 2019 e a dosimetria aplicou parâmetros de lei de 2024; (ii) verificar a existência de omissão quanto à tese de legítima defesa e conduta da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado no tocante à lei penal aplicada ao tempo do crime. 4. O fato delituoso foi praticado em 04/04/2019, época em que a pena abstrata para o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal era de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção. 5. A aplicação dos parâmetros da Lei nº 14.994/2024, que entrou em vigor em 09/10/2024 e previu pena de 02 a 05 anos de reclusão, configura retroatividade in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal. 6. Necessidade de readequação da pena-base para os limites da legislação vigente ao tempo do fato, mantendo-se a análise dos vetores judiciais negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências). 7. Quanto às teses de legítima defesa e conduta da vítima, o acórdão não padece de omissão, tendo enfrentado de forma fundamentada a desproporcionalidade da agressão e a ausência dos requisitos da excludente de ilicitude, tratando-se a irresignação de mero intuito de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para reduzir a pena do réu para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Tese de julgamento
:

A lei penal mais grave não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência, devendo-se observar, na dosimetria, o preceito secundário vigente à época do crime.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente fundamentada quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016758-52.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATHAN RANGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE OLIVEIRA COUTINHO - ES27219-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIONATHAN RANGER
em face do acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria mantido a dosimetria com base na Lei nº 14.994/2024, mais gravosa,
não obstante o fato tenha ocorrido em 04/04/2019
, além de não ter apreciado adequadamente a tese relativa à conduta da vítima.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão relativa à aplicação da lei penal no tempo
.

Consta dos autos que o fato delituoso ocorreu em
04 de abril de 2019
, ocasião em que o art. 129, § 9º, do Código Penal previa pena de detenção de
03 (três) meses a 03 (três) anos
de detenção
.

Contudo, a dosimetria mantida pelo acórdão embargado utilizou os parâmetros da Lei nº 14.994/2024 (em vigor apenas a partir de 09/10/2024), que agravou a sanção para 02 a 05 anos de reclusão.

Tal aplicação viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal), impondo-se a incidência da lei vigente ao tempo do fato, razão pela qual se impõe a readequação da pena, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Mantidos os vetores negativos reconhecidos na sentença (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), e observada a fração de aumento adotada (1/8), a pena-base deve ser redimensionada dentro dos limites da legislação vigente à época dos fatos.

Assim, fixo a pena em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias
de detenção,
tornando-se definitiva n
esse patamar
, à míngua de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição
.

De outro lado, quanto à alegada omissão acerca da conduta da vítima em suposta contradição com as provas dos autos, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou a questão, consignando que a reação do acusado foi desproporcional, afastando a incidência de legítima defesa ou de injusta provocação, conforme trecho da decisão que passo a citar:

(...)

A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera, vez que as alegadas contradições entre o depoimento da vítima e o exame pericial não são aptas a infirmar o decreto condenatório, pois o fato de nem todas as lesões narradas terem sido constatadas no laudo, não descaracteriza a ocorrência da agressão, especialmente quando as lesões efetivamente constatadas são compatíveis com o contexto fático apurado.

No tocante à alegação de legítima defesa, para que seja configurada tal excludente, exige-se a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir suposta agressão.

No caso, as provas indicam que o apelante agiu de forma desproporcional, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que apenas reagiu para se defender. Ao revés, o acervo probatório aponta que foi ele quem deu causa à agressão física que resultou nas lesões sofridas pela vítima.

Igualmente inaplicável a tese de violenta emoção ou de excludente de culpabilidade. O estado emocional alegado não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso I do Código Penal, tampouco restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 129 do mesmo diploma, notadamente injusta provocação imediata e o domínio completo da emoção.

(...)

Nesse ponto, não há omissão a ser sanada, revelando a pretensão defensiva, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido intuito de rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da lei penal mais benéfica e reduzir a pena de
DIONATHAN RANGER
para
01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
parcialmente
os embargos de declaração, om efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da lei penal mais benéfica e reduzir a pena de DIONATHAN RANGER para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, mantidos os demais termos do acórdão embargado.